Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-72.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001801-72.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALUIZIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção do serviço de telefonia móvel no período de 11/06/2018 a 14/06/2018, prestado pela operadora ré. A autora alegou falha na prestação do serviço, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios da relação jurídica com a Operadora ou da efetiva interrupção do serviço. A sentença manteve o indeferimento da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora logrou demonstrar vínculo contratual com a Operadora ré à época dos fatos narrados; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia capaz de justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça foi mantida por ausência de elementos que infirmassem a declaração de hipossuficiência da parte autora, sendo ônus da parte impugnante a demonstração concreta da inexistência dos requisitos legais.

4 - A preliminar de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito, uma vez que a controvérsia envolve a necessidade de comprovação da titularidade da linha telefônica objeto da lide.

5 - Para a configuração do dever de indenizar no âmbito da responsabilidade civil, é indispensável a presença cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

6 - A autora não apresentou comprovação mínima da titularidade da linha telefônica no período apontado, sendo a titular identificada, à época, como terceiro alheio à lide.

7 - Também não houve juntada de qualquer documento que comprovasse a alegada interrupção do serviço, o que inviabiliza a constatação da falha na prestação.

8 - Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é indispensável a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, o que não ocorreu nos autos.

9 - Ausentes provas da relação jurídica e da falha alegada, inexiste fundamento para o reconhecimento de ilícito civil ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto à existência da relação jurídica e do fato constitutivo do direito alegado.

2 - A ausência de prova da titularidade da linha telefônica e da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorrentes da interrupção do serviço de telefonia.

3 - A responsabilidade civil do fornecedor exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não se presumindo a ocorrência desses elementos sem a devida demonstração nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-MS, Apelação Cível nº 0836989-95.2019.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 16.04.2025.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8000526-18.2019.8.05.0172, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 26.02.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8000866-29.2019.8.05.0182, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 04.02.2021.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8003665-48.2018.8.05.0063, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8001801-72.2018.8.05.0063,
interposta por
MARIA ALUIZIA DE OLIVEIRA SANTOS
,
da Comarca de Coité, onde figura como Apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA